Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intimação do devedor para indicar bens à penhora. Esgotamento de diligências pelo credor. Dever de cooperação. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, em sede de execução extrajudicial, que indeferiu pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, sob pena de imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o esgotamento das diligências pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens à penhora; e (ii) estabelecer se o não atendimento pelo devedor à determinação judicial enseja automaticamente a consequência prevista no art. 774, inciso V, do CPC.
III. razões de decidir
3. O sistema processual civil é fundamentado pelo princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, que estabelece que todas as partes no processo devem colaborar entre si. Esse princípio se aplica tanto à fase de conhecimento quanto à fase de cumprimento da sentença.
4. O art. 774, inciso V, do CPC prevê que o Juízo pode, de forma autônoma ou a pedido das partes, intimar o executado para que indique bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.
5. Tendo o credor agido de maneira diligente para obter a satisfação do crédito exequendo, revela-se legítimo seu interesse em solicitar que a parte executada indique bens passíveis de penhora, conforme autorizado pelo art. 774, inciso V, do CPC.
6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, não decorre automaticamente do desatendimento da intimação pelo devedor e só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual e a ocultação propositada do patrimônio.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, 772, 774.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.